Tribunal: TJMT
Processo: 0002787-06.2010.8.11.0087
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MARIA APARECIDA SILVA PEREZ
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Número do Protocolo: 156780/2017
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO NÃO PROVIDO
Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.
A teor das provas coligidas aos autos verifica-se a ausência de erro médico no atendimento dispensado ao esposo da Apelante.
Dessa forma não há falar no reconhecimento do dever de indenizar pela morte daquele, a qual decorreu de causas alheias ao tratamento médico.
A circunstância de a responsabilidade civil do município ser objetiva não elimina a obrigação do autor de provar a conduta estatal causadora de ofensa ao seu patrimônio jurídico, o dano e a existência de nexo causal, ônus imposto pelo artigo 373, I, do CPC.

APELANTE(S):
MARIA APARECIDA SILVA PEREZ
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Maria Aparecida Silva Perez contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n° 2787-06.2010.8.11.0087, movida em desfavor daquele município, e do Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário, julgou improcedentes os pedidos da inicial, declarando extinto o processo com resolução de mérito.
A Apelante narra que propôs a presente ação de reparação de danos materiais e morais em decorrência da morte do seu marido Cláudio Perez, o qual sofreu um óbito súbito, após uma série de atendimentos desleixados realizados pela equipe médica dos requeridos, sendo ainda certo que no último, faleceu poucas horas após ter sido consultado e medicado por um “anti-inflamatório” comumente utilizado para aliviar febre ou tratar dores de cabeça, musculares e nas costas.
Alega que houve descaso e superficialidade no atendimento que foi submetido o paciente Cláudio Perez, o que é corroborado pelos depoimentos das testemunhas encartados na inicial.
Assevera que o paciente faleceu com os mesmos sintomas que vinha se queixando há meses, de forma que ocorreu erro, ausência de diagnóstico, negligência e culpa por todo ocorrido.
Aduz que o marido da autora faleceu dentro do carro, sem a menos ter chance de fazer qualquer procedimento de reanimação ou socorro, algo que certamente não teria ocorrido se tivesse sido corretamente medicado.
Forte nessas razões requer que seja conhecido e provido o Recurso de Apelação, reconhecendo o dever do recorrido de indenizar a recorrente nos moldes suscitados na exordial (fls. 131/139).
O Município de Guarantã do Norte apresentou contrarrazões alegando que os depoimentos destacados pela recorrente em sua apelação não são prova destes fatos, sendo que na sua grande maioria são relatos feitos por terceiros.
Sustenta que não restou demonstrado que conduta diversa teria impedido que o dano (morte) ocorresse, sendo assim, o nexo de causalidade é inexistente.
Com essas considerações pugna pela rejeição do apelo (fls. 143/146).
Sem contrarrazões do Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário.
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (fls.153/156).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Maria Aparecida Silva Perez contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n° 2787-06.2010.8.11.0087, movida em desfavor daquele município, e do Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário, julgou improcedentes os pedidos da inicial, declarando extinto o processo com resolução de mérito.
A Apelante narra que propôs a presente ação de reparação de danos materiais e morais em decorrência da morte do seu marido Cláudio Perez, o qual sofreu um óbito súbito, após uma série de atendimentos desleixados realizados pela equipe médica dos requeridos, sendo ainda certo que no último, faleceu poucas horas após ter sido consultado e medicado por um “anti-inflamatório” comumente utilizado para aliviar febre ou tratar dores de cabeça, musculares e nas costas.
Alega que houve descaso e superficialidade no atendimento que foi submetido o paciente Cláudio Perez, o que é corroborado pelos depoimentos das testemunhas encartados na inicial, motivos pelos quais requer que seja conhecido e provido o Recurso de Apelação, reconhecendo o dever do recorrido de indenizar a recorrente nos moldes suscitados na exordial.
Por sua vez, o Município de Guarantã do Norte apresentou contrarrazões alegando que os depoimentos destacados pela recorrente em sua apelação não são prova destes fatos, sendo que na sua grande maioria são relatos feitos por terceiros.
Argumenta que não restou demonstrado que conduta diversa teria impedido que o dano (morte) ocorresse, sendo assim, o nexo de causalidade é inexistente.
Pois bem.
A primeira questão que se coloca diz respeito à teoria da responsabilidade civil aplicável à espécie.
Nesse ponto, considerando que os danos que a autora alega que seu marido teria sofrido foram decorrentes da prestação do serviço público na rede municipal de saúde, incide a norma inserta no art. 37, §6º, da Constituição da República, que consagra a teoria da responsabilidade objetiva do Poder Público e das pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público:
"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".
Ao analisar o dispositivo em tela, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da aplicabilidade da teoria da responsabilidade objetiva prevista na norma constitucional acima transcrita, tanto nas hipóteses de danos causados por atos comissivos de seus agentes, quanto naquelas em que o evento danoso decorre de omissão, ainda que oriunda da falha na prestação do serviço (STF. ARE 931411 AgR. 2ª Turma. Rel.Min. DIAS TOFFOLI. DJe 28-04-2016).
Desse modo, por ser objetiva a forma de responsabilização, para a procedência do pleito inicial faz-se necessária a presença da conduta comissiva ou omissiva, do dano e do nexo de causalidade entre os dois primeiros elementos, tornando-se imperiosa, ainda, a constatação da inexistência de causas excludentes de responsabilidade - como, em regra, ocorre quando verificada culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior -, cujo ônus da prova incumbe ao Poder Público ou a quem lhe faça as vezes.
Ressalta-se ainda, nos casos em que se discute a responsabilidade decorrente de procedimentos médicos, a teoria do risco administrativo deve ser analisada com cautela, pois a obrigação médica, via de regra, é de meio e não de resultado.

Isso porque a Medicina não é uma ciência exata, não havendo como se garantir a cura ou o resultado certo, mas, tão somente, o melhor tratamento disponível, com exceção dos casos de procedimentos estéticos.
Assim, adotada a conduta médica correta, oportuna e esperada, exclui-se a responsabilidade estatal, por falta de nexo de causalidade, pois não há como imputar ao Poder Público a obrigação de garantir o sucesso do tratamento ou procedimento médico.
Apenas desta maneira se apresenta possível impedir que a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva nas hipóteses de prestação de serviço público de saúde se convole na extremada teoria do risco integral.
Feitas essas considerações iniciais, passo a analisar se os elementos probatórios presentes no caderno processual mostram-se hábeis a ensejar a obrigação do ente municipal e do hospital a indenizar os apelantes pelos supostos danos oriundos dos serviços médicos prestados.
De acordo com a inicial, em 26/08/2010 o paciente Cláudio Perez começou a sentir fortes dores nas costas e no peito, motivo pelo qual se dirigiu ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário, onde foi atendido pelo Médico Fábio Pacheco Brandt, sendo após a consulta, realizados diversos exames.
No dia 21/09/2010, após consultar-se novamente, o paciente faleceu enquanto se dirigia a uma farmácia.
Na sentença vergastada, o Magistrado de primeira instância julgou improcedente a demanda, por não vislumbrar a prática de ato ilícito, ao fundamento de que o médico agiu dentro das expectativas esperadas, prestando atendimento dentro que se poderia fazer diante do caso concreto.
A sentença não merece reparos.
Isso porque, pela análise detida do conjunto probatório existente nos autos, não se verifica a existência de erro no atendimento prestado pelo médico do serviço municipal de saúde ao paciente.
Na ocasião do primeiro atendimento, foi feita consulta e requisitados exames pelo Médico Fábio Pacheco Brandt.
Com efeito, foram realizados os seguintes exames: Glicemia em Jejum (fl. 27); Colesterol (fl. 28); Triglicérides (fl.29); Urina (fl. 30); Hemograma (fl. 31); Eletrocardiograma (fl. 32), todos realizados por meio do Sistema Único de Saúde – SUS.
Consoante todo o exposto acima, sem desprezar o drama vivido pela parte autora/apelante, inexiste prova nos autos de que o quadro clínico do paciente se agravou por conduta negligente do médico, uma vez que, não se verificou nenhuma alteração relevante nos exames, acrescido ao fato de que, causa do óbito é indeterminada conforme a certidão de fl. 38.
Ademais não há sequer qualquer resquício de prova que o paciente tenha sofrido um infarto como a apelante tenta fazer crer.
Assim, não ficou comprovada a existência de erro médico, tampouco de danos morais, o que afasta o dever de indenizar.
Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – ÓBITO DE PACIENTE – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO POR FALHA NA PRESTACAO DO SERVIÇO HOSPITALAR E ERRO MÉDICO – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO –– RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – INEXISTÊNCIA – TEORIA DA PERDA DA CHANCE – AFASTADA – RECURSO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADAS.
1. Em se tratando de responsabilidade civil, três são os requisitos cuja existência se faz necessária para a configuração da obrigação de indenizar, quais sejam, a conduta ilícita, omissiva ou comissiva, do agente, o nexo causal e o dano.
2. A Constituição Federal de 1988 consagrou a teoria do risco administrativo, respondendo o ente público, objetivamente, pelos danos que causar a terceiros, desde que estabelecido o nexo de causalidade entre o ato da Administração e o prejuízo.
3. A teor das provas coligidas aos autos, a ausência de erro médico e no atendimento dispensado à filha da Autora, não há falar no reconhecimento do dever de indenizar pela morte daquela, a qual decorreu de causas naturais alheias ao tratamento médico. Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre o falecimento da infante e a prestação do serviço por parte do Apelante, não se desincumbindo os demandantes do ônus imposto pelo artigo 373, I, do CPC.
4. A teoria da perda de uma chance pode ser utilizada como critério para a apuração de responsabilidade civil, ocasionada por erro médico, na hipótese em que o erro tenha reduzido possibilidades concretas e reais de cura de paciente, situação não evidenciada no presente caso.
(N.U 0001567-77.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020).
PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – CONDUÇÃO DO PROCEDIMENTO DO PARTO NATURAL – RECÉM-NASCIDA COM SEQUELAS – NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO MÉDICO DAS APELANTES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – HOSPITAL MUNICIPAL – ATENDIMENTO DENTRO DOS PADRÕES MÉDICOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO DA AUSÊNCIA DE ATO DE IMPRUDÊNCIA, DE IMPERÍCIA OU DE NEGLIGÊNCIA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O dever de reparação, previsto no artigo 186, do Código Civil surge com o preenchimento de três requisitos, quais sejam: o ato ilícito, o nexo causal e o dano, o que enseja o dever de indenizar, conforme a previsão legal disposta no artigo 927, do mesmo códex.
Entrementes, não havendo prova de ato ilegal a demonstrar o nexo de causalidade com os fatos alegados, inexiste configuração do dever de indenizar.
(N.U 0000597-41.2014.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020).
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS- ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO- NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA DE FORMA INSOFISMÁVEL QUE O TRAUMA DA PARTE SE DEVE AO ACIDENTE AUTOMOTIVO SOFRIDO- INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O SUPOSTO DANO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.
De acordo com a prova pericial acostada aos autos o dano sofrido pela parte diz respeito ao trauma por acidente de trânsito, inexistindo nexo causal com a conduta dos médicos que prestaram atendimento.
Não comprovando a parte autora a conduta ilícita e o nexo causal entre a conduta e os danos sofridos, a improcedência da demanda é medida impositiva.
(N.U 1020574-62.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DE RECÉM-NASCIDO – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR E ERRO MÉDICO – O INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1 – A responsabilidade objetiva proclamada pelo art. 37, § 6º da Constituição Federal, não dispensa a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do ente público ou de seus agentes e o evento danoso.
2 – A teor das provas coligidas aos autos, a ausência de erro médico e no atendimento dispensado à filha recém-nascida dos recorrentes, não há falar no reconhecimento do dever de indenizar pela morte daquela, a qual decorreu de causas naturais alheias ao tratamento médico. Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre o falecimento da infante e a prestação do serviço por parte do Apelante, não se desincumbindo os demandantes do ônus imposto pelo artigo 373, I, do CPC.
(N.U 0000444-79.2012.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019).
A teor das provas coligidas aos autos verifica-se a ausência de erro médico no atendimento dispensado ao esposo da Apelante.
Dessa forma não há falar no reconhecimento do dever de indenizar pela morte daquele, a qual decorreu de causas alheias ao tratamento médico.
A circunstância de a responsabilidade civil do município ser objetiva não elimina a obrigação do autor de provar a conduta estatal causadora de ofensa ao seu patrimônio jurídico, o dano e a existência de nexo causal, ônus imposto pelo artigo 373, I, do CPC.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso de Apelação.
Com fulcro no §11 do art. 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da causa, devendo ser observado o disposto no §3º do art. 98, do CPC.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR